Tribunal: TCU
Processo: 017.011/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8517/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.011/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Lucia de Santana (XXX.298.337-XX); Eliane Marinho Walentim dos Santos (XXX.008.647-XX); Eliude Marinho dos Santos (XXX.327.787-XX); Eluzia Marinho dos Santos (XXX.382.877-XX); Karla Rezende Maranhao (XXX.678.401-XX); Katia Ysnalda Rezende Maranhao Legleye (XXX.084.921-XX); Maria Rosa do Val (XXX.260.417-XX); Marlene Mamede de Albuquerque Maranhao (XXX.995.991-XX); Welcilene Alexandre da Silva Sa (XXX.231.687-XX); Welene Alexandre da Silva (XXX.288.857-XX); Welma Alexandre da Silva (XXX.197.064-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.